Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-55.2021.8.11.0034
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-55.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDRE IZIDORO MINTO registrado(a) civilmente como ANDRE IZIDORO MINTO - CPF: 056.684.898-84 (APELADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 559.306.201-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. LAUDO CONCLUSIVO PELA NÃO AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Monitória, acolheu embargos para declarar a insubsistência de dívida fundada em nota promissória, com base em laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura do emitente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de contradição no laudo pericial grafotécnico, fundada na aparente dissonância entre a escala de convicção do perito e sua conclusão pela falsidade, é suficiente para invalidar a prova técnica e, por conseguinte, justificar a anulação da sentença para a realização de nova perícia.

III. Razões de decidir
3. A prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, constitui o elemento probatório central para a elucidação da controvérsia, sendo suas conclusões técnicas, quando claras e fundamentadas, dotadas de robusta força probante. 4. A classificação da convicção pericial em grau "moderado" não representa contradição com a conclusão pela falsidade da assinatura, mas reflete uma nuance técnica da metodologia empregada, justificada por fatores como a simplicidade da rubrica e a quantidade de padrões, sem infirmar o
resultado final
de que os "hábitos gráficos são distintos". 5. A realização de uma segunda perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, é medida excepcional, cabível apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, desacompanhado de impugnação técnica substancial, não autoriza a renovação do ato processual. 6. Incumbe ao magistrado, como destinatário final da prova, a valoração do conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não estando
adstrito
a laudos de forma absoluta, mas podendo neles fundamentar sua decisão quando os considerar consistentes e esclarecedores, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"[1. Atestada por perícia judicial grafotécnica a falsidade da assinatura aposta em título de crédito, este se torna inábil a configurar a 'prova escrita' exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil para instruir a Ação Monitória. 2. A alegação de contradição no laudo pericial, baseada unicamente na discordância com a escala de convicção adotada pelo perito, sem a apresentação de elementos técnicos que refutem a conclusão, não justifica a realização de nova perícia, em respeito ao livre convencimento motivado do julgador.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 371, 480, 700 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT - 1028411-03.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024; TJMT - 1019523-79.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO REGINALDO ROLDAO
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo
da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação Monitória
n. 1000298-55.2021.8.11.0034,
ajuizado
em
desfavor
d
o

ESPÓLIO DE ANDRE IZIDORO MINTO
.

A sentença
JULGOU PROCEDENTES os embargo
s monitórios
para
declarar
a insubsistência da dívida e, por conseguinte, extinguiu a ação monitória com resolução de mérito
(art. 487, I, do CPC), bem como,
c
ondenou
o autor, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na
origem,
(Id. 315954397), o autor ajuizou a Ação Monitória visando à cobrança de crédito no valor histórico de
R$ 51.650,00
, consubstanciado em Nota Promissória supostamente emitida pelo
de cujus
. Atribuiu à causa o valor de
R$ 97.850,72
.

Devidamente citado, o Espólio Apelado opôs
Embargos Monitórios
(Id. 315954895), arguindo, em suma, o desconhecimento da dívida e, precipuamente, a falsidade da assinatura aposta na cártula, que não teria sido lançada pelo falecido.

Saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica, requerida por ambas as partes.

No curso da fase instrutória, foram opostos Embargos de Declaração pelo Apelado e apresentada impugnação aos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso. Sobreveio a decisão saneadora complementar (Id.
315954964
), que
acolheu os aclaratórios
para corrigir erro material, reconhecendo que apenas o Apelado é beneficiário da justiça gratuita. Na mesma oportunidade,
acolheu a impugnação do ente estatal para reduzir os honorários periciais
para o montante de
R$ 2.126,85
, determinando as providências para a realização da prova técnica.

O laudo pericial (Id. 315954990) foi conclusivo ao atestar que a assinatura aposta no título
não proveio
do punho do
de cujus
, tratando-se de "falsidade por imitação servil", além de apontar indícios de preenchimento posterior e rasuras.

Sobreveio a r.
sentença
(Id. 315955002), por meio da qual o douto magistrado
a quo
, com fundamento na prova técnica
.

Irresignado
, o Apelante
em suas razões recursais de apelação
(Id. 315955006), sustenta, em síntese, a existência de contradição no laudo pericial, ao classificar sua convicção como "moderada" e, ao mesmo tempo, concluir pela falsidade da assinatura. Pugna, assim, pela anulação da sentença para a realização de nova perícia. Reitera, ademais, o pedido de gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (Id. 315955008), o Apelado refuta a tese de contradição do laudo, defendendo a robustez da prova técnica. Impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante, colacionando documentos que indicariam sua capacidade financeira, e pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância, foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Apelante, para fins recursais
(Id. 321753366)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, notadamente por ter sido deferido ao Apelante o benefício da justiça gratuita nesta fase recursal (Id.
321753366
).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da r. sentença que, acolhendo a
conclusão da prova pericial grafotécnica
, julgou procedentes os embargos monitórios por falsidade da assinatura aposta na nota promissória que fundamenta a cobrança.

O Apelante
não suscita preliminares formais
, mas sua tese central, de nulidade do laudo por contradição e o consequente pedido de nova perícia, tangencia questão de ordem processual que antecede o mérito propriamente dito, e como tal será analisada.

Pois bem.

A Ação Monitória, nos termos do
art. 700 do Código de Processo Civil,
é o instrumento processual posto à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo
, pretende exigir o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

A prova escrita, portanto, é a viga mestra do procedimento.
No caso de títulos de crédito, como a nota promissória em tela, a assinatura do devedor é o elemento que confere
validade
e vincula o emitente à promessa de pagamento nela contida.
A ausência de uma assinatura autêntica retira do documento a sua própria essência como prova de uma obrigação
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO –
INDÍCIOS DE PROVA QUE ATESTA A FALSIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL –
RECURSO PROVIDO.

É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica judicial, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória executada, principalmente porque foram produzidas perícias técnicas unilateralmente por ambas as partes, sendo que uma atesta a falsidade da assinatura e a outra a
autenticidade.

Portanto
, prudente manter a suspensão da execução até que o perito nomeado pelo juízo melhor esclareça as questões apontadas no litígio.

(TJMT - 1007684-73.2023.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/08/2023, Data de Publicação: 23/08/2023)

No caso dos autos, o Apelado, em sede de embargos monitórios (Id.
315954895
), negou peremptoriamente a
autenticidade da assinatura atribuída ao falecido André Izidoro Minto
. Diante da controvérsia fática, a produção de prova pericial grafotécnica tornou-se, acertadamente, o
ponto nevrálgico da instrução processual.

O laudo pericial, juntado no Id.
315954990
, foi elaborado de forma minuciosa e didática. O
expert
nomeado pelo juízo, após analisar a peça questionada (nota promissória) e os padrões gráficos autênticos do
de cujus
(documentos de identidade, CNH e outros), foi categórico em sua conclusão (pág. 15 do laudo):

"conclui-se que não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões, embora haja elementos gráficos convergentes entre as escritas comparadas com as da parte Requerida, foram observadas características individualizadoras e imperceptíveis, divergentes em características personalíssimas, ao punho autêntico de André Izidoro Minto, tanto nos elementos subjetivos como os objetivos, ou seja, são
hábitos gráficos distintos
. [...]
Inferindo, todavia, pela falsidade por imitação servil
." (grifei)

Adicionalmente, o perito constatou graves irregularidades no próprio documento, como a existência de rasuras na área do valor e, de forma contundente, que
o preenchimento da nota promissória ocorreu posteriormente ao lançamento da assinatura falsificada
(pág. 14 do laudo, Id.
315954990
).

A tese recursal do Apelante de que o laudo seria contraditório por classificar a convicção como
"moderada"
não se sustenta. O próprio perito, em sua manifestação de resposta à impugnação (Id.
315955000
), esclarece que a escala de convicção é
uma metodologia técnica que leva em conta fatores como a quantidade de padrões disponíveis e a complexidade da assinatura, mas não infirma a conclusão final.

A despeito da simplicidade da rubrica, que facilitaria uma imitação, a análise técnica aprofundada revelou
"hábitos gráficos distintos"
, o que é
suficiente
para a conclusão pela falsidade.

Não há, portanto, qualquer contradição.
O laudo é coeso, bem fundamentado e suas conclusões são diretas
. O inconformismo do Apelante com o resultado desfavorável não se confunde com vício técnico apto a invalidar a prova.

Nesse sentido, a
ratio

decidendi

do acórdão paradigma
, nos
permite
seguir o entendimento jurisprudencial, abaixo transcrito
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – TRATAMENTO REALIZADO NO DENTE ERRADO – LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS DENTISTAS E O MALEFÍCIO GERADO À PARTE AUTORA –
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NÃO FUNDAMENTADA DEVIDAMENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA
– MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A impugnação apresentada pelos Apelantes não trouxe elementos suficientes para refutar a conclusão pericial, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos formulados, sendo desnecessária a realização de nova perícia.
Deve ser mantido o reembolso do novo tratamento dentário à título de danos materiais com juros e correção monetária, quando restar comprovado que o novo procedimento realizado pela paciente apenas se fez necessário em razão da má prestação de serviço realizado pela clínica odontológica.
Ausentes notícias de maiores desdobramentos negativos experimentados pela parte, entendo que o conjunto probatório não configurou situação excepcional que extrapolasse os dissabores cotidianos, a ponto de manter a indenização fixada em primeiro grau, sendo necessária a redução no caso concreto
.

(TJMT -
1028411-03.2018.8.11.0041
, Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 10/09/2024)

(Destaquei)

A
propósito
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DE TECIDO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA –
REJEITADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE LAUDO PERICIAL – AUSENTE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
– NÃO HÁ PREVISÃO NO RITO ESPECÍFICO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE
MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DESPICIENDA ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE HOUVE ERRO MÉDICO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PERSUASÃO RACIONAL
– PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDUTA, CULPA (NEGLIGÊNCIA), NEXO E DANO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTUM JUSTO – DANOS ESTÉTICOS MAJORADOS À LUZ DA EXTENSÃO DO DANO – REJEITADA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR – BIS IN IDEM – AUSENTE CLARA DISTINÇÃO ENTRE AS REPARAÇÕES IMPOSTAS E A OBRIGAÇÃO DE FAZER PERQUIRIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – HONORÁRIOS MAJORADOS.

[...]
Em que pese fosse recomendável, à luz da regra processual que veda prolação de decisão surpresa (arts. 9° e 10 do CPC),
a abertura de vistas às partes após a complementação do laudo, lendo o rito processual específico que rege produção da prova pericial (arts. 464/180 do CPC), não se infere existente previsão expressa que vincule sempre a necessidade de prévia intimação das partes para manifestarem acerca da complementação do laudo pericial (art. 477 CPC).
Também não infere neces
sária a realização de nova perícia, posto que com a conclusão pericial apresentada, toda a matéria objeto da prova da pericial foi suficientemente esclarecida (art. 480). Além disso, a complementação e esclarecimentos da perícia realizada foi determinada em razão de notória contradição entre a conclusão do expert e as respostas a alguns quesitos apresentados. Não é porque em outro processo foi verificada possível ilicitude na perícia realizada que em todos os processos em que a empresa nomeada atuou devem ser simplesmente descartados ou nulificados, devendo ser casuisticamente aferida a nulidade ou não da perícia realizada e do laudo pericial apresentado, não havendo neste feito, nenhum indicativo concreto e objetivo que macule de forma inconteste a perícia realizada.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

[...]

(TJMT - 1019523-79.2017.8.11.0041 Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/08/2023, Data de Publicação: 03/08/2023)
(Destaquei)

O pedido de realização de nova perícia, por conseguinte, mostra-se
meramente protelatório
. O
artigo 480 do CPC
autoriza a segunda perícia apenas quando a matéria não parecer ao juiz suficientemente esclarecida. No caso, o magistrado sentenciante, destinatário final da prova, formou seu convencimento com base em um trabalho técnico robusto e esclarecedor, não havendo qualquer justificativa para a renovação do ato.

Nesse mesmo
sentido
,
vemos no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1333316 / SP
,

que:

“
Quanto ao mais, é pertinente anotar que a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que cabe ao juiz a análise da conveniência e necessidade da sua produção. "Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto." (
AgRg
no REsp 373.611/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ 25/3/2002, p. 206)
”

Uma vez comprovada, por meio idôneo, a falsidade da assinatura, a nota promissória perde sua condição de
"prova escrita"
hábil a instruir a ação monitória, nos termos do
art. 700, §1o, do CPC
.

A sentença que acolheu os embargos e extinguiu o feito monitório, portanto,
não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, com base em um conjunto probatório sólido
.

Por fim, vencido o Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e extinguiu a ação principal.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC
, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Apelante, nos termos do
art. 98, § 3o
, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026